Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO OU SERVIÇO POR ATOS DE SEUS PREPOSTOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE PARCERIA OU REPRESENTAÇÃO - CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Cuida-se o caso de pretensão de declaração de nulidade contratual cumulada com restituição de quantia e reparação por danos morais em que o autor alega que tinha contrato de empréstimo consignado com o Banco Itaú e que teria recebido ligação de um consultor financeiro do Banco Santander, oferecendo-lhe proposta de empréstimo para portabilidade de crédito junto ao Banco Santander. Concordou com o negócio e, via aplicativo "Whatsapp" enviou a documentação pedida, concretizando o negócio.
3. Ato contínuo, o autor afirma que o Banco Santander creditou o valor de R$ 10.490,90 em sua conta e o preposto do banco o orientou a realizar a transferência deste valor para outra conta com a finalidade de quitar o empréstimo consignado junto ao Banco Itaú para amortização da dívida, tendo o autor realizado a transferência, via pix, dos valores de R$8.350,00 e R$ 2.140,90.
4. Segue narrando que, ao contrário do esperado: ter substituída em seu contracheque a parcela de empréstimo originalmente celebrados com o Banco Itaú, passou a ser descontado em sua remuneração um segundo valor, pelo Banco Santander, que sem seu consentimento realizou outro empréstimo consignado, o que motivou o ajuizamento desta ação.
5. O juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso pelo autor.
6. O art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
7. A análise dos documentos carreados aos autos revela a celebração de novo empréstimo consignado pelo autor, notadamente, o de ID Num. 58461610, junto ao Banco Santander, valendo-se da contratação em plataforma digital. Essa operação de empréstimo, apesar de negada pelo autor, foi por ele regularmente executada, contando com sua anuência. Não se avista falha na prestação do Banco Santander nesta contratação.
8. Quanto as operações de transferência, via pix, dos valores de R$ 8.350,00 e R$ 2.140,90, para a conta da LM Financeira (ID 58461293 e ID 58461294), para quitação do contrato, reputo que o conjunto probatório não revela existência de conexão entre a fraude noticiada com a conduta dos Bancos recorridos nem mesmo demonstração de circunstância capaz de apontar a LM Financeira como preposta ou correspondente bancária a serviço dos réus.
9. Os documentos da contratação do empréstimo (ID Num. 58461610) sequer ostentam qualquer referência à intermediadora (LM Financeira), ou seja, não comprovam que a empresa LM Financeira fosse correspondente bancária/parceira dos réus. Sem essa comprovação mínima, não se justifica a aplicação, ao caso concreto, o teor do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor que estatui que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
10. A partir de tais constatações, é de se concluir a regularidade da contratação junto ao Banco Santander e ao Banco Itaú, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade no caso. Assim, a manutenção da sentença é a medida que se afigura adequada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.